Tribunal: TJDFT
Processo: 0731549-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731549-49.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE RELATIVO AO PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPENSAÇÃO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES POSTERIORES. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte ora agravada e determinou a compensação dos valores devidos com reajustes posteriores concedidos. 2. Visando evitar o enriquecimento sem causa, ou mesmo o recebimento de valores em duplicidade, é possível, no cumprimento de sentença, o abatimento dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal aos servidores do Distrito Federal com a finalidade de compensar as perdas inflacionárias, ainda que a tese não tenha sido deduzida expressamente na fase de conhecimento e os atos concessivos dos reajustes tenham sido editados em momento anterior à sentença coletiva (ou ao ajuizamento da própria demanda coletiva), sem que com isso se esteja a violar a coisa julgada. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, 368 e 369, ambos do Código Civil, e 1o da Lei 6.899/1981, defendendo a existência de ofensa à coisa julgada. Insurge-se em relação ao deferimento da compensação dos valores devidos ao insurgente, os quais deveriam ser incorporados aos proventos da parte por força de decisão judicial transitada em julgado, com base, tão somente, em índices de reajustes sucessivos concedidos unilateralmente pelo Distrito Federal. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 44837432 e ID 44837435). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 2/12/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao salientado malferimento aos artigos 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, 368 e 369, ambos do Código Civil, e 1o da Lei 6.899/1981. Com efeito, tem-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 84,32%. SINAFITE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTE POSTERIOR À FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 741 E 460 DO CPC/1973. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ . I - Na origem, trata-se de embargos à execução opostos pelo Distrito Federal, em via de execução da sentença proferida em mandado de segurança que condenou o ente federativo ao pagamento de parcelas vencidas referentes ao reajuste salarial no percentual de 84,32%, relativo ao IPC de março/1990 (Plano Collor), concedido aos servidores filiados ao Sinafite. No Tribunal a quo, julgaram-se parcialmente procedentes os embargos para reconhecer a ocorrência de compensação parcial de reajustes concedidos. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. II - Afasto a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/1973, porque não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n. 9.942/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 14/2/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017; AgInt no AgInt no AREsp n. 955.180/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 20/2/2017; AgRg no REsp n. 1.374.797/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10/9/2014. III - O cerne da fundamentação do acórdão recorrido está em que não há ofensa à coisa julgada em relação à possibilidade de compensação/abatimento do percentual de 84,32% concedido aos servidores do Distrito Federal com os reajustes posteriores que tenham relação com o Plano Collor. Veja-se (fls. 952 e 1.033): "Neste, como já dito, o que se pretende é o pagamento das parcelas vencidas relativas ao percentual de reajuste de 84,32%, entre 1996 e 2003. Não obstante, a solução a ser dada é a mesma, tendo em vista que há de ser reconhecido o direito à compensação de reajustes específicos posteriores, porquanto todos os reajustes concedidos às categorias profissionais têm por fim compensar as perdas decorrentes da inflação, sendo desnecessário, assim, que os reajustes apontados pelo Distrito Federal para a compensação com os 84,32%, tenham sido criados com expressa menção ao Plano Collor. Ademais, conforme bem ressaltado no voto do e. Relator citado, não há se falar em ofensa à coisa julgada, pois não se reconheceu o direito ao reajuste de 84, 32%, mas à reposição da perda decorrente da inflação, por ocasião do Plano Collor ainda mais porque se trata de fato superveniente à demanda, apto a extinguir a execução, nos termos do art. 741,- inc. VI do ,CPC. (fl. 952) [...]. Ressalto que não se está alterando o decisum, que é imutável, apenas considerando que a coisa julgada não determinou a incorporação de reajuste de 84,32%, mas sim determinou o reajuste nesse percentual, que é coisa diversa. [...]." IV - Verifica-se que esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte de que não ofende a coisa julgada a compensação de reajuste posterior à formação do título executivo. Nesse sentido: AgRg no AgRg no AREsp n. 360.454/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2014, DJe 25/9/2014 e AgInt no REsp n. 1.531.241/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 24/4/2017. V - No que tange à alegação de divergência jurisprudencial, a parte recorrente não demonstra a divergência, apenas transcreve ementas de acórdãos. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorrer demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição dos trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. VI - O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RISTJ) impede o conhecimento do recurso especial com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. VII - Sobre a alegada ofensa aos arts. 741, VI, e 460, parágrafo único, do CPC/1973, insurge-se o recorrente contra a ausência de comprovação pela parte do pagamento do índice de reajuste deferido para fins de compensação. Verifica-se que, após provocado por meio de embargos declaratórios relativos ao objeto da compensação, pronunciou-se o Tribunal a quo (fls. 986 e 1.059): "[...] Inicialmente, ressalto que a referência feita às planilhas, na verdade, refere-se às que estão inclusas nos autos da execução em apenso, em que os cálculos foram formulados pelo Exeqüente. Contudo, levando em consideração que as planilhas a que se refere o acórdão que julgou o segundo recurso de embargos de declaração, interposto pelo SINAFITE, especialmente o contido à fl. 889, quando examinou a contradição apontada, é cabível um esclarecimento sobre tal ponto, apenas para constar que o Distrito Federal as apresentou às fls. 36/161 dos presentes autos, que, de qualquer forma, poderão ser objeto de esclarecimento futuro, a fim de aferir o exato valor devido a cada um dos substituídos (fl. 1059)." VIII - Assim, para infirmar as conclusões do acórdão recorrido em que estão devidamente comprovados os reajustes de compensação, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial por aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. IX - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 1.009.013/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/10/2020, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 2053319/DF, da Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 28/3/2023. Ademais, infirmar os fundamentos do acórdão impugnado que apontaram para o cabimento da compensação, evitando-se o enriquecimento ilícito encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao exposto vilipêndio aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. Isso porque “faz-se necessário o prequestionamento explícito que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. incidência das súmulas 282 e 356, ambas do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1405249 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Dje 16/12/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005